Tribunal: TJMT
Processo: 1064998-03.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064998-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALINE CORREA DE PADUA - CPF: 031.887.141-65 (RECORRENTE), PRISCILA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 705.821.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. APRESENTAÇÃO APENAS DE TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da contratação bancária, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da avença, mediante apresentação do respectivo instrumento contratual.

A juntada de telas sistêmicas internas e extratos bancários, desacompanhados de contrato físico ou eletrônico apto a demonstrar manifestação válida de vontade, mostra-se insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial para:

a) Ratificar integralmente a tutela de urgência (id. 209990327);

b) Declarar inexistente relação contratual referente ao empréstimo consignado nº 469186024;

c) Condenar o Banco Bradesco S.A. a restituir os valores indevidamente descontados, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde cada desconto pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);

d) Determinar que o réu:

1) se abstenha de realizar qualquer desconto relacionado ao contrato;

2) transfira o saldo remanescente da conta da falecida para a conta judicial: de CNPJ 03.535.606/0001-10, Banco do Brasil – 001, Agência 3834-2, Conta corrente 7269-9, no prazo de 05 dias, sob multa.

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

Sustenta o recorrente, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, aduzindo incidência dos princípios da autonomia da vontade, pacta sunt servanda e boa-fé objetiva, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço bancário. Defende a validade dos procedimentos adotados pela instituição financeira, a ausência de ato ilícito e de dever de indenizar, além da impossibilidade de restituição dos valores descontados. Subsidiariamente, pugna pela compensação/restauração dos valores eventualmente disponibilizados à parte autora.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide e, consequentemente, a legalidade dos descontos realizados em conta vinculada à falecida.

No caso concreto, não assiste razão à instituição financeira recorrente.

Trata-se de relação nitidamente consumerista, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Além disso, nos termos do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez impugnada a contratação, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da avença mediante apresentação de instrumento contratual idôneo.

Entretanto, embora regularmente intimada, a parte recorrente não apresentou contrato físico, eletrônico, gravação, biometria ou qualquer documento apto a demonstrar manifestação válida de vontade da contratante.

Limitou-se a juntar telas sistêmicas internas e extratos bancários, documentos produzidos unilateralmente, insuficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica e declarar indevidos os descontos realizados.

As teses recursais relacionadas à liberdade de contratar, pacta sunt servanda, boa-fé objetiva, não merecem acolhimento, porquanto pressupõem a existência de contratação válida, circunstância não comprovada nos autos.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, haja vista que a instituição financeira não demonstrou minimamente a origem legítima da dívida descontada em conta vinculada à falecida.

Ademais, a própria documentação juntada pelo banco revelou inconsistências operacionais acerca do alegado bloqueio contratual, reforçando a deficiência na prestação do serviço bancário.

Assim, caracterizada a falha do serviço e ausente prova da contratação, impõe-se a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente descontados.

Também não merece acolhimento a tese de impossibilidade de restituição dos valores recebidos, uma vez que não houve comprovação de contratação válida ou de efetiva disponibilização legítima de numerário em favor da consumidora.

Por fim, correta a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida, diante da persistência da irregularidade constatada.

Assim, ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, sua manutenção é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026